Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-38.2017.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) – Base de cálculo – Pretensão de ver reconhecido o direito de recolher o ITCMD com base no valor do imóvel declarado para fins de lançamento de Imposto Territorial Rural – ITR – Decretos Estaduais que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao estabelecer nova base de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) – Base de cálculo – Pretensão de ver reconhecido o direito de recolher o ITCMD com base no valor do imóvel declarado para fins de lançamento de Imposto Territorial Rural – ITR – Decretos Estaduais que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao estabelecer nova base de cálculo – Ilegalidade – Inteligência da regra dos arts. 146, III, a, da CF e 97, IV, do CTN – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005401-38.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos FRANCISCA THEODORA RANGEL DOS SANTOS (E
OUTROS(AS)), ONDINA RANGEL PINTO SANTOS CARVALHO e ANIZIO PINTO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005401-38.2017.8.26.0625 -Voto no 19.451
2
Remessa Necessária Cível no 1005401-38.2017.8.26.0625
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Francisca Theodora Rangel dos Santos, Ondina Rangel Pinto Santos
Carvalho e Anizio Pinto dos Santos
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributario do Vale do
Paraiba DRT 3
Comarca: Taubaté
Voto no 19.451
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) – Base de
cálculo – Pretensão de ver reconhecido o direito de recolher o
ITCMD com base no valor do imóvel declarado para fins de
lançamento de Imposto Territorial Rural – ITR – Decretos Estaduais
que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao
estabelecer nova base de cálculo – Ilegalidade – Inteligência da regra
dos arts. 146, III, a, da CF e 97, IV, do CTN – Reexame necessário
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Francisca
Theodora Rangel dos Santos, Ondina Rangel Pinto Santos Carvalho e Anizio Pinto dos
Santos contra ato praticado pelo Delegado Tributário do Vale do Paraíba DRT-3, no qual
alegam os impetrantes que recolheram o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
tendo como base de cálculo o valor fixado para lançamento do ITR. Sustentam que a
Fazenda do Estado, discordando da base de cálculo utilizada, notificou os requerentes,
instando-os a proceder à retificação para que o imposto fosse recolhido com base na regra
do artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002. Neste sentido, pedem
que a ação seja julgada procedente a fim de que se reconheça a correta base de cálculo do
ITCMD, declarando-se, consequentemente, indevida a diferença reclamada, com extinção
do débito.
A ação foi julgada procedente.
Deixando as partes transcorrer in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos vieram a esta instância por força do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005401-38.2017.8.26.0625 -Voto no 19.451
3
A Douta Procuradora de Justiça deixou de se manifestar à falta de
interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
A Lei Estadual no 10.705/00, tratando da base de cálculo do
ITCMD de imóvel rural, assim dispõe:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
É certo também que o Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002, com
a redação que lhe deu o Decreto n. 55.002, de 09 de novembro de 2009, também estabelece
que a Administração Tributária deve considerar, para efeito de base de cálculo do ITCMD,
o ITR, fazendo-o nos seguintes termos:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito
a ele relativo será:
I - em se tratando de:
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte
para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR;
“Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou
por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado;
Ocorre que o referido Decreto modificou a base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005401-38.2017.8.26.0625 -Voto no 19.451
4
imposto, ao estabelecer que, alternativamente, poderiam ser utilizados para o cálculo “os
valores médios da terra-nua e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade,
vigentes à data da ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor declarado
pelo interessado é incompatível com o de mercado”.
Valor venal, na definição dos dicionaristas, é aquele pelo qual um
bem pode ser vendido (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua
Portuguesa, 1a ed., s.d., RJ, Nova Fronteira, p.1447).
Sucede que, à Administração Tributária não era dado desconsiderar
a base de cálculo do ITCMD, que é o valor declarado pelo contribuinte para a exigência do
ITR, fixando-a de acordo com os preços do mercado imobiliário, diante do parâmetro
adotado pela lei de regência.
Vê-se mais, a base de cálculo do ITCMD foi alterada por meio de
decreto, quando é certo que somente a lei complementar poderia fazê-lo, conforme se retira
da regra do artigo 146, III, a, da Constituição Federal e da norma do artigo 97, IV, do
Código Tributário Nacional:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado
o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
Segue-se, assim, que, alterada a base de cálculo sem a observância
do princípio da legalidade, com majoração significativa do valor do tributo, a exigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005401-38.2017.8.26.0625 -Voto no 19.451
5
Fazenda do Estado revela-se despida de fundamento legal.
Neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ITCMD. Imóvel Rural. Base de cálculo do
Imposto
Causa
Mortis
alterada
pelo
Decreto
no.
46.655/02.
Impossibilidade. Princípio da legalidade. Correta a utilização do valor
venal utilizado para cálculo do Imposto Territorial Rural ITR. Artigo 13
da Lei Estadual 10.705/2002. Honorários advocatícios reduzidos.
Procedência mantida. Recurso não provido. Reexame necessário
parcialmente provido. (AC. 0003558-98.2012.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Des. Rel. Paulo Galizia, j. 26/08/2013).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
ALTERAÇÃO POR DECRETO IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual
que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do
ITBI como base de cálculo do ITCMD Ofensa ao princípio da legalidade
Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como
base de cálculo mínima Alteração que, de fato, criou nova base de
cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal Precedentes desta
Corte Ordem denegada Sentença reformada. Recurso provido. (AC.
0041602-03.2012.8.26.0405, Des. Rel. Nogueira Diefenthaler, j.
10/06/2013)
Enfim, correta a r. sentença.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator